Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR EX-TITULAR DE CONTA CONJUNTA. FALECIMENTO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZO SINGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação relativa à manutenção da gratuidade de justiça deferida ao agravado e à possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito questionado.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. As regras previstas tanto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal quanto no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A agravante utilizou fundamentos genéricos, não tendo indicado a existência de eventuais recursos financeiros pertencentes ao agravado que poderiam ser suficientes para afastar a situação de hipossuficiência econômica em questão e a respectiva gratuidade de justiça. 2.3. O recorrido recebe benefício do Instituto de Nacional do Seguro Social - INSS, como acertadamente pontuou o ilustrado Juízo singular. 2.4. Ora, é incontroverso que essa situação não é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira do agravado e subsidiar o pretendido afastamento da gratuidade de justiça.
3. O segundo ponto a ser analisado diz respeito à possibilidade de exigir do atual titular da conta, por meio de desconto direto, o adimplemento de obrigação supostamente assumida pelo outro ex-titular de conta conjunta, após seu falecimento. 3.1. Em que pese a natureza da conta conjunta, o adimplemento da obrigação decorrente de negócio jurídico de empréstimo celebrado por um mutuário não pode, automaticamente, passar a ser integralmente exigido do titular da conta sobrevivente, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com cláusula de débito direto em conta conjunta. 3.2. À vista do princípio do contraditório, é necessário investigar qual é a natureza da referida conta bancária, bem como a composição do patrimônio dos respectivos titulares, além de outras informações necessárias à solução da controvérsia.
4. Quanto ao mais as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 4.1. Em que pese ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso deve ser parcialmente conhecido. 4.2. A agravante pleiteia a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. 4.3. Isso não obstante, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 4.4. Com efeito, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao descumprimento do comando judicial, o que obviamente não é aceitável. 4.5. Ressalte-se ainda que não há interesse recursal em relação à validade do negócio jurídico celebrado, pois a referida questão não foi objeto de análise pela decisão impugnada, tendo a mencionada decisão se limitado a suspender a exigibilidade dos valores descontados de pessoa que, supostamente, não é o devedor. 4.6. Logo, em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, razão pela qual será parcialmente conhecido apenas em relação à manutenção da gratuidade de justiça deferida ao agravado e à possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito questionado.
5. Feitas essas considerações, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida modificação da respeitável decisão agravada, uma vez que foi proferida com a exata observância das regras jurídicas aplicáveis e dos precedentes jurisprudenciais consolidados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.